Tribunal: TJSP
Processo: 0006889-03.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão voltada à absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, à aplicação do redutor, ao abrandamento do regime prisional, à substituição da pena corporal por restritivas e à redução ou extinção da pena de multa – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão voltada à absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, à aplicação do redutor, ao abrandamento do regime prisional, à substituição da pena corporal por restritivas e à redução ou extinção da pena de multa – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de guardas municipais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Grande quantidade de droga (4.076g de maconha e 2.521g de cocaína) e maus antecedentes de um dos réus que impõe a necessidade do aumento das reprimendas básicas, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas – Menoridade e confissão de um dos réus reconhecida, reconduzida sua pena ao patamar mínimo – Reincidência do outro acusado – Incabível a aplicação do redutor, porque as provas dos autos demonstram sério envolvimento dos acionados em organização criminosa, sendo incompatível essa circunstância com o benefício almejado – No tocante ao regime, gravidade concreta das condutas dos réus que revelam elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a fixação do regime fechado, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Redução da pena de multa impossibilitada por ausência de previsão legal – Providência adotada pelo legislador ordinário segundo mandado de criminalização constitucional – Incabível a detração, uma vez que o cabimento da medida deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Criminais. Recursos improvidos.